Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CONTA PAGBANK. BLOQUEIO DE VALORES. RETENÇÃO PROLONGADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR REDUZIDO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 7.600,00 (valores retidos em conta digital), além do pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão de bloqueio/retenção prolongada de numerário pertencente ao autor.
2. Em razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (a) inaplicabilidade do CDC, por não ser o autor destinatário final; (b) ausência de falha do serviço, pois o bloqueio teria respaldo contratual e em análises de risco com possibilidade de chargeback; (c) improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, redução do valor dos danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 80821945.
4. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito devolutivo, sendo que o efeito suspensivo só será concedido em caso de dano irreparável (art. 43, Lei no 9.099/95). Não demonstrado perigo excepcional no presente caso, deve o presente recurso ser recebido sem efeito suspensivo.
5. A controvérsia decorre de prestação de serviços por instituição de pagamento (conta digital PagBank) ao usuário pessoa física, com alegada retenção indevida de valores. O microssistema de consumo incide, dada a vulnerabilidade técnica e informacional do usuário diante do fornecedor de serviços financeiros, como reconhecido na sentença e defendido nas contrarrazões.
6. Embora a recorrente sustente a inaplicabilidade do CDC por suposto uso profissional da conta, não logrou demonstrar, neste feito, que a movimentação tenha natureza empresarial a afastar a condição de destinatário final. A tese, ademais, foi enfrentada no primeiro grau, que aplicou o CDC, sem elementos novos capazes de infirmá-la. Mantém-se, pois, a ótica consumerista, com observância dos arts. 6o, III e VIII, 14 e 20 do CDC, notadamente quanto ao dever de informação e à responsabilidade pela adequada e eficaz prestação do serviço.
7. Dos documentos acostados resulta que o autor teve bloqueio/retenção de R$ 7.600,00 em sua conta (ID 80821917), por longo período, com comunicações genéricas de “irregularidade de perfil” e invocação de cláusulas contratuais sobre risco/chargeback, sem a correlata demonstração técnico-documental de ocorrência específica que justificasse a indisponibilidade na extensão e no tempo verificados.
8. A sentença bem registrou que a retenção excedeu o prazo razoável para medidas cautelares de risco, reconhecendo falha na prestação do serviço e impondo a restituição dos valores. Não há, no apelo, prova inequívoca a infirmar tal conclusão; ao revés, os elementos permanecem genéricos (cláusulas-padrão e menções abstratas a “análise de risco”), o que não supre o dever de informação específica e de justificativa idônea exigíveis nas relações de consumo. Nesse ponto, mantém-se a condenação à restituição do saldo retido.
9. A sentença fixou R$ 6.000,00 a título de danos morais, ao fundamento de que o bloqueio prolongado do próprio numerário ultrapassa mero inadimplemento. O recurso ataca a própria ocorrência do dano, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução.
10. A jurisprudência desta Turma tem dois vetores: (a) inexistência de dano moral quando se está diante de mero descumprimento contratual, sem reflexos relevantes na esfera da personalidade; (b) configuração do dano moral quando a falha acarreta indisponibilidade prolongada e injustificada de numerário essencial, com impactos concretos na rotina do consumidor, superando aborrecimentos toleráveis.
11. No caso, os autos revelam retenção por período expressivo e sem justificativa técnica individualizada, com negativa de acesso a recursos próprios. A situação transborda o dissabor trivial e autoriza a tutela compensatória. Contudo, sopesando-se a extensão do dano, a ausência de inscrição indevida, a inexistência de publicidade vexatória e o caráter pedagógico suficiente da medida, o montante arbitrado em R$ 6.000,00 excede o patamar que esta Turma usualmente tem adotado em casos análogos, impondo-se a redução para R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos do julgado.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.